Tribunal: TJDFT
Processo: 0734193-28.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-09
Data de publicação: 2023-11-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. PROCESSO CIVIL. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. PERÍCIA. FIDELIDADE AO TÍTULO JUDICIAL.
1. A abusividade de cláusula penal, por se tratar de matéria de ordem pública, pode ser suscitada em qualquer grau de jurisdição ou ser declarada de ofício pelo Juiz, não se sujeitando, assim, à preclusão temporal.
2. Embora o valor estipulado a título de cláusula penal seja decorrente da manifestação da autonomia privada, não há uma salvaguarda absoluta, e o seu valor pode ser revisto judicialmente, conforme previsão do art. 413 do Código Civil.
3. O valor acumulado da cláusula penal estaria em cerca de R$ 137.341,59 (cento e trinta e sete mil, trezentos e quarenta e um reais e cinquenta e nove centavos), valor correspondente a 62% do débito exequendo. Destarte, ponderando-se acerca da natureza do negócio, o fato de que a obrigação fora parcialmente cumprida, o princípio da comutatividade dos contratos e a vedação do incremento patrimonial indevido, entendo que o percentual da cláusula penal se mostra em desacordo com a razoabilidade e a equidade esperadas do contrato firmado, e merece ser reduzida.
4. Recurso conhecido e, de ofício, parcialmente provido.